Tribunal: TJPA
Processo: 0800363-45.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800363-45.2023.8.14.0401

APELANTE: BRUNO LEÃO DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º-A, I, C/C ART. 70, DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE. OFENSA PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. CAPITULAÇÃO PENAL ALTERADA NA SENTENÇA. CONCURSO FORMAL NÃO REQUERIDO PELO
PARQUET.
PRELIMINAR REJEITADA.
EMENDATIO LIBELLI
. MÉRITO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTEFATO NÃO APREENDIDO. IRRELEVÂNCIA. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES A DEMONSTRAR SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO. SÚMULA 14 DO TJE/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Embora a peça acusatória não tenha imputado ao réu a regra do art. 70, do CPB, a hipótese retratada mostra-se em perfeita conformidade com a
emendatio libelli
, prevista no artigo 383 do Código de Processo Penal, autorizando ao julgador a nova definição jurídica constante da proemial acusatória, tendo em vista que o réu se defende da imputação fática e não da
imputatio iuris
.

2. No caso, o juízo primevo, em atenção aos fatos articulados na peça acusatória, a qual bem descreve o
modus operandi
da ação delitiva, com duas vítimas e ofensa, mediante uma só ação, a patrimônios distintos, promoveu a devida adequação do tipo penal de roubo, com o conseguinte reconhecimento do instituto do concurso formal de crimes, elencado no art. 70, do CPB.

3. A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

4. Na espécie, o efetivo uso da arma de fogo, portanto, restou sobejamente comprovado por meio da prova oral colhida, notadamente diante dos depoimentos das vítimas, cujas declarações, conjuntamente, não permitem dúvidas quanto ao uso de tal instrumento, para fins de intimidação e coação para entrega da
res furtiva
.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

BRUNO LEÃO DE SOUSA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 18482534), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º-A, inciso I, c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 85 (oitenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delituosa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 18482454) que no dia 08 de janeiro de 2022, por volta de 10h30min, no estabelecimento comercial Drogarias Globo, localizado na Travessa Mariz e Barros, bairro do Marco, nesta Capital, o recorrente em epígrafe, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraiu das vítimas dinheiro em espécie, no montante aproximado de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), bem como um aparelho de telefone celular, da marca Motorola, de cor azul.

Descreve a peça incoativa que o réu adentrou no referido estabelecimento e anunciou o assalto, exibindo arma de fogo à operadora do caixa, a vítima Alessandra Ferreira Rodrigues. Ato contínuo, subtraiu do caixa a quantia acima relatada e o aparelho celular da segunda vítima, Josiane Venâncio Pettine, que estava na fila para pagamento. Após, o acusado empreendeu fuga. No entanto, a vítima que teve o celular subtraído possuía sistema rastreamento do aparelho, por meio do qual os Policiais lograram êxito na localização e captura do recorrente, surpreendido de posse do telefone da vítima e do dinheiro subtraído.

Em
razões recursais
(ID 18482543), suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade processual por violação aos princípios do contraditório e do sistema acusatório, haja vista que, em aplicação ao instituto da
“emendatio libeli”,
reconheceu o Juízo, na sentença, em desfavor do réu, o instituto do concurso formal de crimes, definido no art. 70, do Código Penal Brasileiro, cuja incidência deve ser afastada.

Relativamente ao mérito, roga pelo decote da majorante atinente ao emprego de arma de fogo, pois não apreendida ou periciada.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 18482548), manifesta-se o
Parquet
de 1º Grau pela rejeição da tese preliminar arguida, ao argumento de que cabe ao magistrado, no momento da sentença, determinar a classificação jurídica quanto ao fato delituoso exposto nos autos. No tocante ao mérito, roga pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pela
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Carvalho Mendo,
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo, a fim de que seja mantida incólume a sentença recorrida.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento na sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR:
Nulidade processual por ofensa ao sistema acusatório. Concurso formal.
Emendatio libelli
:

Suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade processual por violação aos princípios do contraditório e do sistema acusatório, haja vista que, em aplicação ao instituto da
“emendatio libeli”,
reconheceu o Juízo, na sentença, em desfavor do réu, o instituto do concurso formal de crimes, definido no art. 70, do Código Penal Brasileiro, cuja incidência deve ser afastada.

Improcedente tal irresignação.

Sem adentrar ao mérito da pertinência ou não do édito condenatório, extrai-se que,
in casu
, a peça acusatória imputou ao réu a prática do tipo penal contido no art. 157, §2º-A, inciso I, da Lei Substantiva Penal.

O juízo primevo, no entanto, em atenção aos fatos articulados na peça acusatória, a qual bem descreve o
modus operandi
da ação delitiva, com duas vítimas e ofensa, mediante uma só ação, a patrimônios distintos, promoveu a devida adequação do tipo penal de roubo, com o conseguinte reconhecimento do instituto do
concurso formal de crimes
, elencado no art. 70, do CPB.

Nesse contexto, embora a peça acusatória não tenha imputado ao réu a regra do art. 70, do CPB, a hipótese retratada mostra-se em perfeita conformidade com a
emendatio libelli
, prevista no artigo 383 do Código de Processo Penal, autorizando ao julgador a nova definição jurídica constante da proemial acusatória, tendo em vista que o réu se defende da imputação fática e não da
imputatio iuris
.

Incabível falar, portanto, em ofensa ao sistema acusatório em face de nova definição jurídica não pleiteada pelo
Parquet
, se a nova adequação típica aos fatos narrados da denúncia encontra-se legalmente autorizada.

Trago à baila julgados do Superior Tribunal de Justiça a esse respeito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. DESACATO. RESISTÊNCIA. TESES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO. DENÚNCIA ADEQUADA. SUBSUNÇÃO AO TIPO PENAL. ABSORÇÃO DE CRIMES. CONSUNÇÃO. IIMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS DIVERSAS E AUTÔNOMAS. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.

II - O acusado se defende dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica nela indicada, sendo necessária apenas a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e aquele pelo qual o réu foi condenado, como ocorreu no caso concreto.

Precedentes.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 744.735/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO TENTADO EM CONCURSO MATERIAL COM A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. DESCRIÇÃO DOS FATOS NA DENÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 384 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na espécie, a denúncia narrou que o Acusado foi surpreendido quando tentava subtrair um veículo automotor estacionado em via pública. Descreve ainda que, ao ser retirado à força do interior do automóvel, entrou em luta corporal com uma das vítimas.

2. Nesse contexto, não há duvida que a inicial acusatória descreve tanto o crime de furto tentado como a contravenção penal das vias de fato, motivo pelo qual é possível atribuir-se nova qualificação jurídica às condutas, tipificadas pelo Ministério Público, na peça exordial, como roubo impróprio, não havendo que se falar em violação ao art. 384 do Código de Processo Penal.

3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "o réu se defende dos fatos narrados e não da tipificação a ele atribuída. Por isso, é permitido ao Juiz alterar a definição jurídica dos fatos (emendatio libelli), ainda que isso importe em aplicação de pena mais gravosa" (REsp 1807298/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022).

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.463.874/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.)”

Rejeito, assim, a preliminar arguida.

2. MÉRITO.
Pretendida exclusão da majorante da arma de fogo:

Roga a defesa pelo decote da majorante atinente ao emprego de arma de fogo, pois não apreendida ou periciada.

Não merece guarida tal exclusão.

A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é
dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento
(prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

Há, ainda, desnecessidade de exame pericial nos termos do art. 158 CPP em face das demais evidências existentes, eis que o emprego da arma constitui a própria demonstração da lesividade, até mesmo porque o conceito legal de arma já contém juridicamente, por si só, a demonstração da capacidade lesiva.

Nesse sentido, inclusive, é a Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual, assim redigida:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Consoante prova oral produzida, as vítimas foram abordadas e ameaçadas mediante emprego de
arma de fogo na ação.

Detalha a vítima Josiene Venâncio Pettine em juízo:

“(...) Que tinha entrado na farmácia e vi que o réu estava em atendimento e achei o comportamento estranho e ele pediu para eu passar na frente e a caixa disse que não pois estaria passando a compra dele (...) que ele veio com a mão na cintura e disse que era um assalto (...) que abri a carteira e retirei os documentos e ele retirou meu celular e 50 reais (...) que não deixou eu sair da farmácia (...) que ele se dirigiu ao caixa e pediu o dinheiro (...) que pegou o dinheiro e saiu em uma bicicleta (...) que foi se afastando e ligamos para a polícia que chegou em menos de 5 minutos (...) que meu celular tinha localizador e através dele o réu foi localizado (...) que abordaram ele e acharam meu celular com ele (...) que meus 50 reais não consegui reaver (...) que fiz o reconhecimento quando ele foi preso com meu celular (...) que estou em tratamento para ansiedade e tenho agora medo de entrar em farmácia (...)
que só via um volume na mão dele (...) que ele falou que tava com arma (...) que ele falou que ia me balear
(...) que reconheço o réu aqui presente (...)
que a outra pessoa que falou que ele estava armado (...)”

A vítima Alessandra Ferreira Rodrigues, por seu turno, é enfática no tocante ao uso de arma de fogo, inclusive, empunhada pelo réu, confira-se:

“(...) Que foi de manhã (...) que eu estava no caixa da farmácia e aí o acusado veio e ia passar umas compras e tinha uma senhora atrás dele (...) que ele
anunciou o assalto com arma de fogo e me mostrou
(...) que entreguei o dinheiro (...) que ele abordou uma senhora e pegou o celular dela... que foi levado quase 200 reais (...) que ele agiu sozinho (...) que
me mostrou arma de fogo
(...) que as características do réu aqui são as mesmas (...)”

O efetivo uso da arma de fogo, portanto, restou sobejamente comprovado por meio da prova oral colhida, notadamente diante dos depoimentos das vítimas, cujas declarações, conjuntamente, não permitem dúvidas quanto ao uso de tal instrumento, para fins de intimidação e coação para entrega da
res furtiva
.

Não há, portanto, que ser afastada a mencionada causa de aumento, porquanto demonstrada,
in casu,
cabalmente sua utilização, como meio de incutir grave temor às vítimas, bastante a ensejar na incidência da majorante do inciso I, § 2º-A, do art. 157, do CPB.

Nessa seara de cognição:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.

2. Na espécie, o acórdão embargado negou provimento ao agravo regimental, uma vez que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem se encontra em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior.

3. Com efeito, "A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia na arma de fogo, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, tal como se deu na hipótese, em que as vítimas relataram o uso do artefato" (AgRg no REsp n. 1.989.347/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1º/12/2022.).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.240.911/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023.)” (grifei)

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL (CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO). FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA IN CASU. CASO DE RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO. SUPOSTA NULIDADE AVENTADA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESE DE NULIDADE POR FALTA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. TEMA ASSENTADO NA TERCEIRA SEÇÃO DESTE STJ. TESE SOBRE CONCURSO FORMAL DE CRIMES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. FALTA DE PRESSUPOSTOS PARA A REVISÃO CRIMINAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ESTREITA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO IN CASU. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

V - Acerca da majorante pelo uso de arma de fogo não apreendida e periciada, ela foi devidamente comprovada por provas testemunhais:

"Não obstante o instrumento utilizado na prática do delito não tenha sido apreendido, o efetivo emprego da arma de fogo está devidamente comprovado nos autos, autorizando, assim, a incidência da referida majorante" (fl. 49).

VI - Nesse sentido: "Sobre a apreensão e perícia do armamento utilizado na prática do crime, a conclusão do Tribunal de origem se alinha à diretriz da Terceira Seção desta Corte Superior que, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do revogado inciso I do § 2º do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego" (AgRg no REsp n. 2.006.708/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/10/2022).

(...)

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 744.577/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)” (grifei)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento,
mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/09/2024